Tribunal: TJSP
Processo: 0027343-83.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Confissão da acusada em consonância com os relatos dos agentes penitenciários, que a prenderam em flagrante delito na posse dos entorpecentes, quando ela pretendia ingressar em estabelecimento

Ementa:
APELO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Confissão da acusada em consonância com os relatos dos agentes penitenciários, que a prenderam em flagrante delito na posse dos entorpecentes, quando ela pretendia ingressar em estabelecimento prisional para visitar o amásio. Laudo químico-toxicológico que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Provas robustas. Elementos dos autos que corroboram a conclusão quanto à finalidade mercantil da droga. Condenação mantida. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. Comprovado que o fato ocorreu no interior do CDP Vila Independência, o que é suficiente à configuração da referida causa especial de aumento de pena.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. Base conservada no piso. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas sem redução da base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa, mantido o aumento de 1/6 pela majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem como o desconto de 2/3 pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da mesma Lei, dada a resignação ministerial, resultando na definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro e seis) dias-multa mínimos. Pena mantida. Conservados, igualmente, a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, bem como o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o), nos termos da Súmula Vinculante 59.
Recurso defensivo desprovido.